Tribunal: TJES
Processo: 0015098-86.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015098-86.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADO: EDUARDO PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0015098-86.2017.8.08.0048

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: EDUARDO PEREIRA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
em face da r. sentença de fls. 111/124, proferida pela ilustre Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que nos autos da
ação de
busca e apreensão
ajuizada em face de
EDUARDO PEREIRA DA SILVA, (i)
julgou improcedente o pedido de busca e apreensão;
(ii)
descaracterizou a mora em razão da abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização dos juros;
(iii)
declarou a inexistência do contrato firmado entre as partes;
(iv)
condenou o banco a restituição em dobro das parcelas indevidamente pagas pelo apelado; e
(v)
determinou a restituição do veículo em favor do apelado.

Nas razões recursais (fls. 128/147) o apelante sustenta, em síntese, 1) que não houve a purga da mora, tendo sido o veículo apreendido em 04/10/2017; 2) que o apelado requereu a revisão do contrato de financiamento por via transversa; 3) a legalidade da capitalização dos juros; 4) a legalidade dos juros remuneratórios; e 5) que restou caracterizada a mora do apelado.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado às fls. 154/157 pugnando pela manutenção do comando sentencial objurgado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0015098-86.2017.8.08.0048

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: EDUARDO PEREIRA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
em face da r. sentença de fls. 111/124, proferida pela ilustre Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que nos autos da
ação de
busca e apreensão
ajuizada em face de
EDUARDO PEREIRA DA SILVA, (i)
julgou improcedente o pedido de busca e apreensão;
(ii)
descaracterizou a mora em razão da abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização dos juros;
(iii)
declarou a inexistência do contrato firmado entre as partes;
(iv)
condenou o banco a restituição em dobro das parcelas indevidamente pagas pelo apelado; e
(v)
determinou a restituição do veículo em favor do apelado.

Nas razões recursais (fls. 128/147) o apelante sustenta, em síntese, 1) que não houve a purga da mora, tendo sido o veículo apreendido em 04/10/2017; 2) que o apelado requereu a revisão do contrato de financiamento por via transversa; 3) a legalidade da capitalização dos juros; 4) a legalidade dos juros remuneratórios; e 5) que restou caracterizada a mora do apelado.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado às fls. 154/157 pugnando pela manutenção do comando sentencial objurgado.

Pois bem.

Trata-se de ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-lei n. 911/1969, proposta pelo apelante em face do apelado. Por meio da inicial narra que as partes celebraram Contrato de Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária n.º 30410-131144438, no valor total de R$ 29.838,64 (vinte e nove mil oitocentos e trinta e oito reis e sessenta e quatro centavos), com pagamento por meio de 12 (doze) parcelas mensais e consecutivas.

O bem objeto do contrato é um veículo marca: FIAT, modelo: UNO EVO(FLEX) ATTRAC, ano: 2010, cor: AMARELA, placa: MTV6871, RENAVAM: 00259784303 e chassi: 9BD195183B0042689.

Afirma ainda que, em razão da falta de pagamento da parcela nº. 8, vencida em 26/04/2017, houve o vencimento antecipado de todas as obrigações contratuais, tendo o autor realizado a devida constituição em mora da requerida. Assim, afirmou que o débito da parte requerida seria de R$ 9.168,35 (nove mil cento e sessenta e oito reais e trinta e cinco centavos), e requereu a concessão da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Houve a concessão da medida liminar para busca e apreensão do bem (fl.30).

Por meio da contestação (fls. 37/44v) o requerido alegou, basicamente, que houve a descaracterização da mora em razão da cobrança de taxas abusivas.

Após regular instrução processual foi proferida a r. sentença objurgada que
(i)
julgou improcedente o pedido de busca e apreensão;
(ii)
descaracterizou a mora em razão da abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização dos juros;
(iii)
declarou a inexistência do contrato firmado entre as partes;
(iv)
condenou o banco a restituição em dobro das parcelas indevidamente pagas pelo apelado; e
(v)
determinou a restituição do veículo em favor do apelado.

Feitas as considerações, passo a decidir.

De acordo com o contrato juntada às fls. 11/v, trata-se de cédula de crédito bancário de emitida em 28/08/2016, visando financiamento de um veículo, no valor total de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a ser paga da seguinte forma: uma entrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e 12 (doze) parcelas no valor de R$ 1.653,22 (mil seiscentos e cinquenta e três e vinte e dois centavos).

De acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça
“É admitida a arguição de ilegalidade e/ou abusividade das cláusulas contratuais como matéria de defesa na demanda de busca e apreensão, com o objetivo de investigar a existência da mora, que é requisito essencial da possessória. Precedente do STJ.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048150188109, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021)”.

Nesse mesmo sentido, já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ASSISTENCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVISÃO DE CLÁUSULAS. TESE DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. ENCARGOS NA NORMALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - [...]
3 - É admitida a arguição de ilegalidade e/ou abusividade das cláusulas contratuais como matéria de defesa na demanda de busca e apreensão, com o objetivo de investigar a existência da mora, que é requisito essencial da possessória
. Precedente do STJ. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150188109, Relator: SAMUEL MEIRA Brasil Junior, Órgão julgador: TERCEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021). [...] (TJES; AC 0034241-37.2012.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 28/03/2022; DJES 20/04/2022).

Nesse sentido, destaco que
“É permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, uma vez que o princípio do pacta sunt servanda vem sofrendo mitigações, especialmente diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor e dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos, do dirigismo contratual e da comutatividade”
(TJ-ES, apelação n. 0002296-61.2014.8.08.0048, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, data do julgamento: 13-06-2017, data da publicação no Diário: 23-06-2017).

Passo então a analisar se houve, ou não, a descaracterização da mora no caso em tela.

Quanto à taxa de juros, destaco que está pacificado o entendimento de que às instituições financeiras não se aplicam os limites para cobrança de taxas de juros previstos no Decreto n. 22.626, de 7 de abril de 1933, consoante expresso na Súmula n. 596 do excelso Supremo Tribunal Federal,

in verbis
:

As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Ademais, consoante o enunciado da Súmula nº. 382, do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".
Portanto, quando a parte que pleiteia a revisão contratual indica como extorsivos os juros, não pode orientar sua tese simplesmente na incidência de taxas superiores a 12% (doze por cento) ao ano. Deve demonstrar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. CAPITALIZAÇÃO ANUAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- O Tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia nos limites do que lhe foi submetido. Não há que se falar, portanto, em violação do artigo 535 do CPC ou negativa de prestação jurisdicional. 2.- Os juros pactuados em taxa superior a 12% ao ano não são considerados abusivos, exceto quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado, após vencida a obrigação, hipótese não ocorrida nos autos. 3.- Admite-se a capitalização anual dos juros nos contratos firmados com as instituições financeiras. 4.- O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, que está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 5.- Agravo Regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 467.327/PR, Terceira Turma, Rel. Ministro Sidnei Beneti, data do julgamento: 27-03-2014, data da publicação/fonte: DJe 23-04-2014).

Ora, o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar pouco acima da taxa média de mercado, tal como consignado na r. sentença recorrida, não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado. O que impõe uma eventual redução é justamente o abuso, ou seja, a demonstração cabal de uma cobrança muito acima daquilo que se pratica no mercado.

A jurisprudência, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 4.09.2007) da média.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal de Justiça e os e. Tribunais Pátrios em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENÇÃO. RECONVENÇÃO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO E DO IOF. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDICES CONTRATUAIS QUE SUPERAM QUASE O DOBRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RELATIVO À BUSCA E APREENSÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO RECONVENCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A discussão a respeito da abusividade de encargos contratuais, sobretudo nos casos em que os encargos são prefixados, independe da realização de dilação probatória. Precedentes do e. TJES e do c. STJ. 2 - Validade da cobrança da tarifa de cadastro, eis que o contrato discutido no caso concreto foi firmado depois da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30.04.2008 (incidência da Súmula n. º 566 do c. STJ). 3 - Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais (RESP 1251331/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.
4 – A jurisprudência do c. STJ tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média (e. TJES, Apelação n. º 011140140770). Juros abusivos no caso concreto, eis que os índices contratados superam, em quase o dobro, a taxa média de mercado no mesmo período da contratação. 5 - O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora (c. RESP 1.061.530/RS)
. 6 - Em razão da descaracterização da mora, deve ser julgado improcedente o pedido formulado na petição inicial da ação de busca e apreensão. 7 - Sentença parcialmente reformada em relação ao pedido reconvencional, reconhecendo a abusividade dos juros remuneratórios contratados. 8 - Inversão dos ônus sucumbenciais. 9 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apl 0002747-34.2013.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 01/04/2019; DJES 16/04/2019)

(...) PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. APELAÇÃO. REVISIONAL DE CONTRATO.
JUROS SUPERIORES A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. Pretensão de que seja reconhecida a abusividade dos juros contratados. Cabimento. Hipótese em que os juros remuneratórios excedem em uma vez e meia a taxa média de mercado
. Abusividade configurada. Precedente do STJ firmado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Redução da taxa de juros remuneratórios à média de mercado apurada pelo BACEN. Precedentes do STJ.(...)(TJSP; AC 1016520-80.2021.8.26.0196; Ac. 16067446; Franca; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Julg. 21/09/2022; DJESP 26/09/2022; Pág. 2255)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. ALEGAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. NÃO VERIFICAÇÃO. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO NÃO PROVIDO. Conforme disposto no artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A mera afirmação de abusividade dos encargos não afasta, por si só, a constituição em mora do devedor.
Existindo indícios de que os juros remuneratórios pactuados não ultrapassam uma vez e meia a taxa média de mercado para operações equivalentes na época que foi firmado o contrato, conforme tabela disponibilizada pelo BACEN, não é possível verificar, neste momento processual a descaracterização da mora do devedor
. Não sendo comprovado nos autos o preenchimento cumulativo dos requisitos autorizadores da medida, a manutenção da decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência é medida que se impõe. Recurso não provido. (TJMG; AI 1457427-64.2022.8.13.0000; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva; Julg. 22/09/2022; DJEMG 22/09/2022)

No caso dos autos a taxa de juros anual pactuada é de 32,14% ao ano enquanto que ao tempo da contratação (agosto/2016) a taxa média de juros em operações de crédito para aquisição de veículos era de 26,17
1
ao ano.

Diferentemente do que foi constatado na r. sentença recorrida, não verifico abusividade. Digo isso porque não é superior a uma vez e meia a taxa média praticada no referido mês (1,5 x 26,17 = 39,25% ao ano).

Em relação à capitalização de juros, de acordo com o entendimento pacificado no colendo Superior Tribunal de Justiça, é admitida a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada, nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional posteriormente à edição da MP n. 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001).

Destaco ainda que é desnecessária a existência no contrato de cláusula com expressa menção do termo “juros capitalizados”. É suficiente que do contrato se possa deduzir, de forma clara, que é este o modelo de incidência de juros pactuado. Colaciono, por oportuno, o seguinte venerando julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
. 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08-08-2012, DJe 24-09-2012).

No caso em exame, além do contrato ter sido celebrado após a edição da MP n. 1.963-17/2000, verifica-se que foi pactuada taxa efetiva de juros de 32,14% ao ano, que é superior ao duodécuplo da taxa efetiva de juros mensais convencionada, esta de 2,35%.

Ademais, nos termos do art. 28, § 1º, inciso I, da Lei n. 10.931, de 02 de agosto de 2004, é lícita a pactuação de juros capitalizados em Cédula de Crédito Bancário, que é a espécie de título de crédito objeto da discussão travada no processo. Portanto, não há que se falar em capitalização ilegal de juros.

Portanto, diante do reconhecimento da legalidade dos encargos pactuados, passo a analisar a busca e apreensão pretendida pelo banco apelante.

Depreende-se dos documentos juntados aos autos que, de fato, o requerido, ora apelado, estava inadimplente quando do ajuizamento da ação, decerto que foi regularmente constituída em mora através de notificação extrajudicial, conforme laudas 12/v.

Outrossim, também é possível constatar que o requerido não realizou o pagamento do débito, motivo pelo qual, em observância ao artigo 3º, § 1º da Lei 911/1969, deve ser consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
para julgar procedente a pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, restabelecendo o comando liminar de fl. 30, devendo novo mandado de busca e apreensão ser expedido em desfavor do apelado.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o requerido, ora apelado, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante artigo 85, § 2º do CPC.

É como voto.

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0015098-86.2017.8.08.0048

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: EDUARDO PEREIRA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E

APREENSÃO – DECRETO-LEI N. 911/1969 – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – POSSIBILIDADE
DE
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE DO CONTRATO EM MATÉRIA DE DEFESA
–
TAXA DE JUROS CONTRATADA – LEGALIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE –
CONSTITUIÇÃO EM MORA – INADIMPLÊNCIA DEVEDOR – CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE AO CREDOR –
RECURSO PROVIDO
.

1.
De acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça “É admitida a arguição de ilegalidade e/ou abusividade das cláusulas contratuais como matéria de defesa na demanda de busca e apreensão, com o objetivo de investigar a existência da mora, que é requisito essencial da possessória. Precedente do STJ.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150188109, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021)”.

2.
A pretensão de revisão do contrato apontando como extorsivos o juros, não pode ser orientada pela tese de simples incidência de taxas superiores a 12% (doze por cento) ao ano. Isso porque deve demonstrar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado, o que não se verificou na hipótese dos autos.

3
.

É admitida a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada, nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional posteriormente à edição da MP n. 1.963-17/2000, sendo desnecessária a existência no contrato de cláusula com expressa menção ao termo “juros capitalizados”. Basta que do contrato se possa extrair, de forma evidente, que é este o modelo de incidência de juros pactuado. Tratando-se de cédula de crédito bancário, a possibilidade de pactuação de capitalização de juros está prevista no art. 28, §1º, inciso I, da Lei n. 10.931/2009.

4
.
Depreende-se dos documentos juntados aos autos que, de fato, o requerido, ora apelado, estava inadimplente quando do ajuizamento da ação, decerto que foi regularmente constituída em mora através de notificação extrajudicial. Outrossim, também é possível constatar que o requerido não realizou o pagamento do débito, motivo pelo qual, em observância ao artigo 3º, § 1º da Lei 911/1969, deve ser consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.

5
.
Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido autoral.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.